Tribunal: TJDFT
Processo: 0011235-51.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0011235-51.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO No ID: 19574104, os substitutos processuais ADRIANA CRISTINA FRANCA DE LIMA, ANGELA MARIA DE RESENDE ROMEIRO FROTA, ANTONIO CARLOS SANTANA, AUREA ARAÚJO SILVA e BENJAMIM DOS SANTOS SOARES optaram pela EXPEDIÇÃO DO COMPETENTE PRECATÓRIO. No ID: 20843841, o DF informou que não se opõe à adesão pleiteada no ID: 19574103 e desistiu quanto aos peticionantes ADRIANA CRISTINA FRANCA DE LIMA, ÂNGELA MARIA DE RESENDE ROMEIRO FROTA, ANTÔNIO CARLOS SANTANA, AUREA ARAÚJO SILVA e BENJAMIM DOS SANTOS SOARES dos recursos interpostos neste processo e nos embargos à execução a ele conexos. É o breve relatório. Decido. Com efeito, no ID 20843841, o DF manifestou desistência dos recursos de natureza extraordinária outrora interpostos nestes autos e nos embargos respectivos, em relação especificamente à aderente. Neste sentido, determino que seja colacionada aos autos a devida comprovação pelo ente distrital da decisão homologatória de desistência dos recursos excepcionais que interpôs, mormente nos embargos do devedor RE 0011202-27.2008.8.07.0000 para o prosseguimento quanto às anuências de ADRIANA CRISTINA FRANCA DE LIMA, ÂNGELA MARIA DE RESENDE ROMEIRO FROTA, ANTÔNIO CARLOS SANTANA, AUREA ARAÚJO SILVA e BENJAMIM DOS SANTOS SOARES. I. Brasília, 26 de outubro de 2020. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador